Tribunal: STF
Processo: HC 235578
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 821.551/PE, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso temporariamente, convertida em preventiva, e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal).



    Colhe-se da sentença de pronúncia: 



    Em apertada síntese, narra a inicial acusatória que, em um primeiro momento, os denunciados ELZIMERE ALEXANDRE RAMOS DE FREITAS (“MEIRE”), ROSILEIDE ALEXANDRE BARROS e RICARDO ALVES FERREIRA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, encomendaram a morte de MÁRIO DE OLIVEIRA SILVA, mediante pagamento em dinheiro e, em um segundo momento, os denunciados BRUNNO HENRIQUE NUNES DA ROCHA e CRISTIANO FERREIRA LEITE aceitaram a oferta do contrato de morte e, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, ceifaram a vida de MÁRIO DE OLIVEIRA SILVA, de maneira a não lhe permitir qualquer chance de defesa, fato este ocorrido por volta das 11h00min do dia 07 de dezembro de 2020, em via pública, na Rua Paulino Soares, Paulo VI, nesta urbe.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No presente caso, a prisão foi decretada e mantida em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e mediante paga ou promessa de recompensa, notadamente porque, por meio de interceptações telefônicas, foi identificado que o ora agravante seria o executor do homicídio consumado com onze disparos de arma de fogo contra a vítima, pelo qual teria recebido a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo empreendido fuga e sido preso em outro estado da Federação (Pará). Destacou-se, ainda, o histórico criminal do pronunciado. Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e garantir a aplicação da lei penal. 



    3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, evitar a prática de novos crimes e garantir a aplicação da lei penal. 



    4. Por outro vértice, considerando a informação do Desembargador relator de que "o Paciente foi pronunciado em 16/09/2022, tendo sua defesa interposto Recurso em Sentido Estrito, o qual fora remetido em 03/11/2022 para esta Corte Superior, estando concluso para julgamento em 14/12/2022", mostra-se imperioso que a segregação provisória seja reexaminada, nos moldes do que preconiza o art. 316, parágrafo único, do CPP, cabendo destacar, aliás, que "o entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva" (HC n. 621.416/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021). 



    5. Agravo regimental desprovido, com determinação de que seja reexaminada a necessidade da custódia cautelar do agravante, nos termos do que preconiza o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: (a) decorridos quase três anos do fato delituoso, hipoteticamente praticado pelo paciente, e mais de dois anos de sua efetiva segregação, incorre o próprio Estado-Juiz em mora indevida e desproporcional para formação da culpa; e (b) mesmo a Defesa tendo apontado ao Eminente Relator do RESE no TJPE, fundadas evidências de violações de direitos humanos que o paciente sofreu no interior da Unidade Prisional de Vitória do Xingu, no Pará, onde esteve segregado inicialmente, inclusive, com risco de vida por ameaças de faccionados, requerendo, por conseguinte, em Petição dirigida ao Órgão Judiciário de 2º Grau em 13.12.2022, a substituição da medida constritiva por cautelares diversas, que até o momento, sequer foi apreciada; e (c) sua Defesa foi informada pelo Sistema Prisional do Pará sobre a real situação de saúde do paciente, constatando, conforme histórico médico apenso, que durante o encarceramento, o peticionário adquiriu gravíssima moléstia infectocontagiosa, a tuberculose, que resultou em agravamento de seu quadro de saúde, ao ponto de necessitar de intervenção cirúrgica de urgência em 02.09.2023, devido a um derrame pleural complicado. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Dispõe o art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao pronunciar o denunciado, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada. Nessas circunstâncias, pode-se aceitar uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas há que se exigir, de todo modo, a explicitação quanto à permanência, no tempo, das mesmas circunstâncias autorizativas da prisão anterior (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli et al. Comentários ao Código de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2014, p. 809). Nesse sentido: 



    (…) 1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/04/2007 2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006. (…) 5. Ordem DENEGADA. (HC 101350, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2011). 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos:



    O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença de pronúncia e no acórdão do Tribunal de origem, evidencia que o disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao ora agravante. 



    Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão". 



    Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 



    […]



    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi decretada e mantida em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e mediante paga ou promessa de recompensa, notadamente porque, por meio de interceptações telefônicas, foi identificado que o ora agravante seria o executor do homicídio consumado com onze disparos de arma de fogo contra a vítima, pelo qual teria recebido a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo empreendido fuga e sido preso em outro estado da Federação (Pará). Destacou-se, ainda, o histórico criminal do pronunciado. 



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e garantir a aplicação da lei penal. 



    […]



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes precedentes: 



    […]



    Os fundamentos acima analisados indicam, portanto, a necessidade de se manter o agravante segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública. Conforme destacado, “por meio de interceptações telefônicas, foi identificado que o ora agravante seria o executor do homicídio consumado com onze disparos de arma de fogo contra a vítima, pelo qual teria recebido a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais)”. Ficou registrado, ainda, “que ele é um dos líderes de uma organização criminosa com possível atuação no tráfico de drogas e homicídios qualificados”, “além de ostentar histórico criminal”. 



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018; HC 149.423 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21-08-2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 02-06-2017. 



    Se não bastasse, a informação de que o paciente empreendeu fuga e foi preso em outro estado da Federação reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 



    Por fim, as demais questões suscitadas nesta ação não foram contempladas no acórdão impugnado. Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito delas implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    De todo modo, convém registrar que o Superior Tribunal de Justiça determinou ao Juízo de origem seja reexaminada a necessidade da custódia cautelar do agravante, nos termos do que preconiza o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nos termos seguintes: 



    Por outro vértice, considerando a informação do Desembargador relator de que "o Paciente foi pronunciado em 16/09/2022, tendo sua defesa interposto Recurso em Sentido Estrito, o qual fora remetido em 03/11/2022 para esta Corte Superior, estando concluso para julgamento em 14/12/2022" (e-STJ fl. 175), mostra-se imperioso que a segregação provisória seja reexaminada, nos moldes do que preconiza o art. 316, parágrafo único, do CPP, cabendo destacar, aliás, que "o entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva" (HC n. 621.416/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021). 



    Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental. Todavia, determino que seja reexaminada a necessidade da custódia cautelar do agravante, nos termos do que preconiza o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente